Tribunal: TJDFT
Processo: 0028470-29.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028470-29.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: ESPOLIO DE BIAGIO SANTORO AGRAVADOS: DIEGO ANTONIO DI PASTENA, DIEGO HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO, GIANCARLO FABIAN FUSARO GIL, SUELHA RODRIGUES FERREIRA DE FUSARO, BRENO LAURINDO FERREIRA DE ARAUJO, CARLO LEONARDO DI PASTENA FERREIRA, CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO, GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO, IVA RODRIGUES FERREIRA FERNANDEZ DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE BIAGIO SANTORO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016